Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. APLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE LEI DISTRITAL EM FACE DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de omissão entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
3. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sobretudo porque o acórdão reconheceu expressamente a aplicabilidade da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que se limita aos bancos de dados de proteção ao crédito. Destacou-se que as obrigações da embargante em notificar o consumidor inadimplente são mais abrangentes, por força do art. 3o da Lei Distrital no 514/93.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.